Tribunal: TJMT
Processo: 1081208-43.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081208-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 108.341.171-34 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais. cartão de crédito consignado com reserva de margem (
rmc
). contratação comprovada. vício de consentimento inexistente. recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando-a à restituição em dobro de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação
se encontra
prescrita ou decaída, considerando a data de disponibilização do crédito; e (
ii
) saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência, validade e eficácia do contrato impugnado, afastando a pretensão de nulidade, repetição de indébito e danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência desta Corte tem rejeitado as teses de prescrição e decadência em demandas que discutem descontos mensais em benefícios previdenciários, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial renova-se a cada desconto.

4. Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, a contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável: assinatura da autora, TED comprovando a liberação dos valores contratados e faturas mensais emitidas.

5. A negativa genérica da autora, desacompanhada de prova de falsidade ou ausência de recebimento do valor contratado, não é suficiente para desconstituir os elementos apresentados pela parte ré.

6. Inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação, é incabível a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados ou a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da ação.

Tese de julgamento
: "1. Em contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), a existência de contrato assinado, TED de liberação do valor e faturas mensais emitidas são suficientes para comprovar a validade da contratação e afastar alegações genéricas de fraude. 2. A natureza de trato sucessivo da obrigação impede o reconhecimento de prescrição ou decadência enquanto persistirem os descontos mensais."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 171,
II, art.
373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, RAC 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel.ª Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020; TJMT, RAC 1005108-23.2019.8.11.0041, Rel.ª Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos morais (Proc. nº 1081208-43.2024.8.11.0041), ajuizada por ELUIZA DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o contrato condenando o apelante a restituir valores e indenizar a autora (cf. Id. nº 331900398).

O apelante afirma que a sentença não observou as prejudiciais de mérito arguidas, pois sustenta a ocorrência de
prescrição quinquenal (art. 27 do CDC), tomando como termo inicial a data da disponibilização do crédito (09/11/2016), bem como a existência de prescrição trienal (art. 206, §3º, V, CC), diante da natureza indenizatória da pretensão.

Aduz também a ocorrência de
decadência, afirmando que eventual pedido de anulação do negócio jurídico estaria sujeito ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, já esgotado quando do ajuizamento da ação.

Enfatiza que, superadas as preliminares, o contrato é válido, firmado com assinatura da autora, com transferência regular do valor contratado e faturas subsequentes, inexistindo vício de consentimento ou falha informacional.

Defende que a sentença aplicou indevidamente a repetição do indébito em dobro e que não há dano moral indenizável.

Sustenta no mérito que os pedidos devem ser julgados totalmente improcedentes.

Pede então o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença (cf. Id. nº 331900401).

A apelada ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 331900404).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

As preliminares arguidas pelo apelante/Banco merecem ser rejeitadas, pelos mesmos fundamentos já adequadamente expostos na sentença recorrida.

No tocante à prejudicial de mérito, não há que se falar em prescrição ou decadência. A jurisprudência consolidada desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de contrato de trato sucessivo com descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido e não o prazo decenal do Código Civil.

Em obrigações de trato sucessivo, como é o caso das relações oriundas de cartão de crédito consignado com descontos mensais e renovação automática, não há que se falar em decadência, pois o contrato se renova de forma contínua no tempo, e o dano se reproduz a cada desconto efetuado.

A renovação sucessiva do pacto impede a prescrição, uma vez que a lesão se renova periodicamente.

O entendimento é pacífico nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. [...] (TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 17/12/2021).

No caso, portanto, rejeitam-se todas as prejudiciais arguidas pelo banco apelante.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

O mérito da lide versa sobre a existência, validade e eficácia do contrato nº 712440103, cuja nulidade foi reconhecida na sentença. Os autos, todavia, revelam cenário distinto daquele delineado na decisão recorrida.

Os objetos desta lide revisional são os documentos juntados pelo banco: contrato assinado (cf. Id. nº 331900390), comprovante de TED da disponibilização do crédito (cf. Id. nº 331900392) e faturas subsequentes (cf. Id. nº 331900391).

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a verificar se tais documentos são aptos a demonstrar contratação regular, afastando a alegação de fraude ou vício de consentimento.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente no confronto entre a negativa genérica da autora e a documentação probatória robusta apresentada pelo banco.

Em relação à queixa recursal da apelada quanto à inexistência de contratação, os documentos constantes do processo afastam tal narrativa.

O contrato contém assinatura, dados pessoais e cláusulas claras indicando a modalidade de cartão de crédito consignado com saque inicial. O TED comprova a disponibilização do valor contratado diretamente na conta da autora.

Por um lado, a autora limita-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar prova técnica de falsidade documental ou demonstração mínima de que os valores não ingressaram em sua esfera patrimonial.

De outro lado a instituição financeira comprovou, de forma consistente, a existência do contrato, a efetiva disponibilização do crédito e a emissão das faturas mensais, evidenciando pleno exercício do contrato pela parte contratante. Nessa linha, os precedentes utilizados nos modelos anteriores, em especial os julgados do Tribunal de Justiça do Paraná, assentam que, havendo contrato assinado, previsão expressa de RMC e prova de liberação do valor, não há vício de consentimento nem falha informacional.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, uma vez comprovada a legitimidade da cobrança dos valores decorrentes do contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito celebrado com o apelado, revela-se incabível a pretensão de conversão da modalidade contratual, bem como a repetição do indébito, tampouco a configuração de dano moral.

A propósito, trago o seguinte precedente do
eg
. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

No caso, a situação fática se aproxima desses paradigmas: há assinatura, indicação clara de que se trata de cartão consignado com margem RMC, TED de liberação de valores e faturas emitidas, de modo que não se justifica a declaração de inexistência do contrato.

Portanto, não há vício de consentimento nem falha no dever de informação a justificar a nulidade do negócio jurídico.

Por fim, inexistindo ilicitude, improcedem integralmente os pedidos iniciais, tanto no que diz respeito à declaração de inexistência do contrato, quanto à repetição de valores e à compensação por danos morais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Custas pelo apelado, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026